Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. O recurso não está em condições de julgamento, razão porque retiro o processo de pauta. Após o indeferimento do pedido liminar, a agravante interpôs agravo interno e o DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, acompanhada de documentos. Primeiramente, faculto ao DISTRITO FEDERAL manifestar-se quanto ao agravo interno. Na sequência, intime-se a agravada CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME a se manifestar nos agravos de instrumento e interno. Por fim, intime-se a agravante NUTROMNI - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA-ME a se manifestar quanto aos documentos juntados pelo DISTRITO FEDERAL em suas contrarrazões. Cumpridas as diligências e decorridos os respectivos prazos, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403